Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Em sede de tutela antecipatória, segundo a melhor doutrina, o dano deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610).
3. Não evidenciado o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela antecipada, haja vista que a prescrição médica data de mais de um ano do ajuizamento da ação e que a operadora de saúde efetivamente disponibilizou o tratamento pleiteado, não tem lugar a medida judicial de urgência pretendida.
4. Recurso não provido.